Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de Alexandre Silva Salvador de Oliveira (eDOC 415). 



    Aduz ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) pela prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal (peculato). No caso concreto, a condenação transitou em julgado em 23.9.2021 (eDOC 417, p. 27). 



    Agora, a defesa do requerente comparece a estes autos informando que solicitou o registro de sua candidatura para o cargo de prefeito de Itabirito/MG e requerendo, com fundamento no art. 580 do CPP, “a extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, determinando-se a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJMG nos autos da ação penal n. 1.0000.13.009988-0/000/TJMG e, consequente suspensão do feito até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente Alexander Silva Salvador de Oliveira a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP” (eDOC 415, p. 8). Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício para os mesmos fins (eDOC 415, p. 8).



    É o relato do necessário. Decido.



    Como relata o próprio requerente (eDOC 415, p. 1), sobreveio, em 23.9.2021, o trânsito em julgado de sua condenação. Nessas condições, observo que a sua situação não guarda a devida correlação fático-jurídica com o caso concreto apreciado pelo Plenário por ocasião da concessão da ordem nestes autos, que versa sobre a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP na hipótese de ainda não ter havido o trânsito em julgado da condenação. 



    Indefiro, portanto, o pedido de extensão, sem prejuízo de que o interessado continue a suscitar a matéria em procedimento próprio perante o órgão jurisdicional competente. 



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual, determino o desentranhamento dos documentos que acompanharam o pedido de extensão (eDOCs 416 e 417), que não guardam correlação com as questões ainda pendentes nestes autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente